Tribunal: TJBA
Processo: 0063526-50.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063526-50.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

APELADO: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO CARRARO

**

DIREITO CIVIL.
CONTRATO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – No contrato de transporte de mercadorias, a responsabilidade do transportador é objetiva, uma vez que este assume a obrigação de transportar o produto incólume até o local do seu destino.

II – A responsabilidade objetiva será afastada, tão somente, se o transportador comprovar a existência de caso fortuito ou força maior, o que inocorreu no caso em análise.

III – Evidenciada a má prestação do serviço de transportes pelo Apelante, que resultou na queima da carga transportada, imperiosa é a condenação do transportador ao pagamento de indenização por dano material, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0063526-50.2005.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
AURELIO NOGUEIRA DOS SANTOS e como
Apelada
a PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora